Tribunal: TCU
Processo: 003.353/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1631/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Agamenon Carneiro da Silva, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento da parcela judicial relativa a plano econômico, correspondente ao índice de 26,05%; considerando, entretanto, que essa parcela não integra mais a estrutura remuneratória do ex-servidor, conforme demonstra a verificação efetuada nas folhas de pagamento no período de junho de 2023 e consultas aos contracheques constantes do sistema E-pessoal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Agamenon Carneiro da Silva, ressalvando-se que a parcela judicial referente a plano econômico não consta dos proventos atuais do inativo. 1. Processo TC- Processo 003.353/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Agamenon Carneiro da Silva (XXX.888.443-XX) . 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.